Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 537, CPC. SUSTENTADO VALOR EXCESSIVO OU EXORBITANTE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1022-033-RJ, MIN. NANCY ANDRIGHI. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
2. Ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entenda razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. Caso não cumpra a medida judicial, estará sujeita a incidência da sanção cominatória, conforme previsão do art. 537, do CPC.
3. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das “astreintes” se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, a obrigada, ora recorrente, efetivamente promover – fazer cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Desse modo, a redução não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória seja violada (STJ, REsp 1.022.033-RJ, Min. NANCY ANDRIGHI).
Agravo de instrumento desprovido.